Tribunal: TJSP
Processo: 0117193-68.2007.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reexame, após pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da matéria relativa à omissão quanto aos fundamentos que embasaram o entendimento de ser descabida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0117193-68.2007.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., é
embargado AN COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0117193-68.2007.8.26.0009/50000 - Voto no 21933 – São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0117193-68.2007.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Great Food Produtos Alimentícios Ltda
Embargada: AN Comércio e Locação de Máquinas e Equipamentos
Ltda
Juiz/Juíza: Otávio Augusto de Oliveira Franco
VOTO 21.933
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Reexame,
após
pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da
matéria relativa à omissão quanto aos fundamentos que
embasaram o entendimento de ser descabida a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GREAT
FOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face de AN COMÉRCIO
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, em sede de
reexame, após pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sobre a questão relativa à omissão do acórdão embargado a
respeito dos fundamentos que julgaram ser descabida a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor.
É o relatório.
A
empresa
autora
opôs
embargos
de
declaração
sustentando que houve omissão porque a discussão da garantia legal
ou contratual não teria sido analisada a luz do princípio da inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0117193-68.2007.8.26.0009/50000 - Voto no 21933 – São Paulo
3
ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
A lide versa sobre a aquisição de produto usado, que
apresentou vício oculto após seis meses, ou seja, vício que estaria
coberto pela garantia legal.
Conforme constou do acórdão embargado, a legislação
consumerista, aplicada ao caso, reconhece a existência de duas
garantias: a legal e a contratual, sendo esta última facultativa e
complementar à legal, devendo ser conferida mediante termo escrito.
Acontece que o produto adquirido pela autora-embargante
apresentou vício após 90 dias (garantia legal), de forma que somente
seria coberto pela garantia legal se se tratasse de vício oculto, o que
dependia de prova.
Nesse ponto, o acórdão embargado expressamente previu
que era da parte autora o ônus dessa prova, nos termos do art. 333,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Ou seja, não se cogita da inversão do ônus da prova,
mesmo porque no caso incumbia a autora, como fato constitutivo de seu
direito, comprovar o vício oculto do produto, e não à empresa ré.
Aliás, conforme constou do acórdão e da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0117193-68.2007.8.26.0009/50000 - Voto no 21933 – São Paulo
4
origem. “sequer demonstrou-se nos autos a razão do defeito
apresentado no equipamento, quanto mais que se tratasse de vício que
estivesse oculto no produto por ocasião da venda. E, tratando-se de
equipamento usado, o fato de ter peças que não correspondiam ao
equipamento original recomendado pelo fabricante não representa vício
do produto” (fl. 182 e 237).
Isso quer significar, pois, que ao contrário do que procura
fazer crer a embargante, o ônus da prova não poderia ser invertido na
hipótese, porque se trata de fato que competia a ela exclusivamente
demonstrar.
Ora, conforme decidido, tratando-se de equipamento usado,
o fato de possuir peças que não fossem originais, por si só, não induz à
existência de vício oculto.
Observa-se, ademais, que foram ouvidas em audiência as
testemunhas arroladas pelas partes, inclusive os representantes das
empresas, prova essa que corroborou o entendimento do magistrado de
origem, no sentido de que competia a autora comprovar, ainda, o prazo
de garantia contratual de 12 meses, já que o contrato, como se viu, é
verbal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração, na
forma acima exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0117193-68.2007.8.26.0009/50000 - Voto no 21933 – São Paulo
5
CLÁUDIO HAMILTON
Relator